Tribunal: TJDFT
Processo: 0740487-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740487-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DOS SANTOS GARCEZ AGRAVADO: COMPACTA PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa dos Santos Garcêz contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 31582216, p. 150/151) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de mútuo c/c restituição de valores e reparação de danos morais n. 0717107-52.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas dos empréstimos supostamente nulos. Em suas razões recursais (ID 31582212), a agravante sustenta ter sido induzida pela primeira agravada a realizar a portabilidade do contrato de mútuo originalmente firmado com o Banco do Brasil, mediante aquisição de novo empréstimo bancário com a instituição financeira Poupex (segunda agravada), com a promessa de ser reduzida a parcela do contrato anterior para o valor de R$940,24, mantendo-se o mesmo número de prestações remanescentes do negócio jurídico original (40 parcelas), e com o benefício de ser creditado em favor da agravante o valor de R$4.500,00. Contudo, relata que, apenas após a assinatura do contrato, percebeu que não se tratava de portabilidade do empréstimo, mas de um novo contrato de mútuo firmado com a segunda agravada, com cessão parcial da dívida relativa ao contrato anterior para a primeira agravada. Em decorrência do referido negócio jurídico, a agravante deveria transferir o valor do novo empréstimo para a primeira agravada, a qual assumiria a obrigação de pagar apenas 12 parcelas do empréstimo anterior firmado entre ela e o Banco do Brasil, de modo que, após esse período, a agravante voltaria a assumir as parcelas do contrato original, além de suportar as prestações do novo empréstimo contratado. Alega a nulidade do referido negócio jurídico, seja porque diverge da proposta de portabilidade aceita, seja porque causou manifesta onerosidade excessiva. Informa, ainda, que a primeira agravada não estava assumindo sequer a sua obrigação de adimplir as doze parcelas do contrato anterior e, como condição para o adimplemento de sua obrigação, exigiu que a requerente assinasse um novo contrato, com a promessa de que seria regularizada a sua situação e haveria, ainda, uma redução da parcela contratada para o valor de R$818,00. Entretanto, a agravada teria agido de má-fé e onerado ainda mais a agravante, a qual recebeu das agravadas apenas a quantia de R$4.500,00 e, em contrapartida, deverá assumir a obrigação de adimplir dois novos empréstimos, no valor total de R$75.612,25, consistente em 72 parcelas de R$1.768,23. Argumenta dois possíveis cenários: (i) “se assinou os contratos porque foi induzida a erro, levada a acreditar que estava pactuando a portabilidade do empréstimo quando, na verdade, estava contraindo duas novas concessões bancárias que, em sentido diametralmente oposto àquele pretendido, pioraram – e muito – sua condição financeira, o negócio jurídico deve ser anulado em decorrência do vício de vontade resultante do erro”; ou (ii) “se assinou o contrato consciente de suas cláusulas, e, livremente, ponderou adequado transferir mais de R$70.000,00 (setenta mil reais) para a conta bancária de uma empresa que lhe era absolutamente alheia, acolhendo, a partir de então, um débito mensal de R$1.768,23 (um mil setecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) para, em contrapartida, receber pouco mais de R$4.000,00 (quatro mil reais) e, demais disso, contar com o auxílio – que sequer foi levado a cabo – em 12 (doze), das quase 60 (sessenta) parcelas de R$1.933,46 (um mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), o contrato igualmente deve ser declarado nulo, dessa vez em decorrência da excessiva onerosidade imposta à consumidora”. Defende que os prints de tela de celular colacionados aos autos relativos às mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp e, sobretudo, os seus comprovantes de renda dão conta de que enfrentava uma crise financeira que jamais lhe permitiria concordar com a assunção de um, menos ainda de dois, novos empréstimos bancários. Assevera que a concessão do pedido liminar mostra-se de fácil reversibilidade. Ressalta que não possui condições financeiras de continuar pagando o valor das parcelas dos empréstimos sem prejuízo de sua subsistência, circunstância que denotaria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito. Isso porque se verifica, em uma análise prévia, que os argumentos da agravante se dirigem ao inadimplemento e nulidade do contrato de amortização e reconhecimento de dívida entabulado com Compacta Promotora de Créditos e Serviços Financeiros Ltda., no qual não se observa, de plano, qualquer ciência aos credores dos contratos de mútuo, quais sejam, Banco do Brasil S.A. e Associação de Poupança e Empréstimo Poupex. Logo, sabendo-se que se exige o consentimento expresso do credor em caso de assunção de obrigação do devedor por terceiro, nos termos do art. 299 do Código Civil, não se revela cabível, neste exame preliminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas oriundas do mencionado contrato pela ora agravante. No mais, mostra-se crível que a caracterização da fraude indicada pela agravante demanda instrução probatória, com o fito de precisar o conteúdo do negócio jurídico celebrado entre a autora e os réus e a extensão dos efeitos a terceiros. Ademais, apesar de a agravante alegar que está encontrando dificuldades para honrar suas obrigações, não se constata o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção de seu mínimo existencial, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora